Tribunal: CARF
Processo: 10880.903756/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903756/2009-44
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.993 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
JSL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. RECURSOS. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as
autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo especializado
são competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a
exigência do débito compensado, tanto no que diz respeito à existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado em Declaração de
Compensação - DCOMP, como em relação à inexistência ou excesso do débito
compensado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento para anular o acórdão
recorrido, e com isso, conhecendo do recurso voluntário, determinar o retorno dos autos à
instância a quo para que, no mérito, seja analisado o pedido de cancelamento do PER/DCOMP
formulado.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso,
Mario Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (suplente convocado(a)),
Mauricio Dalri Timm do Valle (suplente convocado(a)), Regis Xavier Holanda (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903756/2009-44
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.993 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.903756/2009-44

Relatório
01 - Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do
Acórdão no 1001-001.938, julgado em 04/08/2020 pela C. 1a Turma Extraordinária da 1a Seção
de Julgamento, que não conheceu do recurso do contribuinte.

02 - A ementa do Acórdão de recurso voluntário está assim transcrito e registrado,
verbis:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CANCELAMENTO
DE
DCOMP.
INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE JULGAMENTO. COMPETÊNCIA DAS
DELEGACIAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
A Lei 9.430/1996, em seu art. 74, §11, prevê a aplicação do rito processual do Decreto
no 70.235/1972 aos processos de compensação tributária, mas tão somente aos casos
em que a contribuinte apresenta manifestação de inconformidade contra a não-
homologação da compensação (art. 74, §9o, da mesma lei). Não compete ao órgão
julgador administrativo decidir sobre o cancelamento da DCOMP ou dos débitos nela
declarados, tal competência é atribuída às Delegacias da Receita Federal.
Constatando-se a ausência de impugnação quanto à existência do crédito, não se a
instaura a fase litigiosa, não devendo-se conhecer do recurso.”

03 - Pelo despacho de admissibilidade de e-fls. 339/345 foi dado seguimento ao
recurso do contribuinte para questionar a seguinte matéria: Competência do CARF. Foi
apresentada contrarrazões pela PGFN às e-fls. 347/358. Esse processo é paradigma do lote
S2.JLH.1022.REP.007.
04 – Esse o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

05 – O Recurso Especial do contribuinte é tempestivo, contudo a Fazenda
Nacional alega preliminar de não conhecimento por entender que a análise depende de provas e a
reanálise de fatos. Paradigma Ac. 9101-004.767.

06 – Afasto a preliminar, pois a matéria objeto do recurso (competência do CARF nos
julgamentos de DCOMPs) é matéria eminentemente de direito e que se encontra muito bem analisada
pelo despacho de admissibilidade de e-fls. 339/345, no qual o ratifico, não havendo necessidade de
revisão probatória. Pelo exposto conheço do recurso.

Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.993 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.903756/2009-44

Mérito
07 – Destaco parte do voto recorrido na questão ora em debate verbis:

Da Incompetência do CARF para cancelamento de DCOMP.
Conforme acima relatado, observa-se que o litígio instaurado pela Recorrente gira em
torno exclusivamente do cancelamento da DCOMP que, segundo esta, teria declarado
indevidamente os débitos de IRRF.
Entretanto, no que diz respeito ao presente processo administrativo fiscal, disciplinado
pelo Decreto no 70.235/72, o órgão julgador está adstrito ao reconhecimento ou não do
direito creditório, objeto da lide, que terá por consectário a homologação, ou não, da
compensação declarada.
Sabe-se que a Lei 9.430/1996, em seu art. 74, §11, prevê a aplicação do rito processual
do Decreto no 70.235/1972 aos processos de compensação tributária, mas tão somente
aos casos em que a contribuinte apresenta manifestação de inconformidade contra a
não-homologação da compensação (art. 74, §9o, da mesma lei). É o que se observa:
(...) omissis
Dessa forma, não cabe à autoridade administrativa judicante, dentro do processo
administrativo fiscal, julgar o cancelamento da DCOMP ou dos débitos nela
declarados pela própria contribuinte.
Assim, não tendo a interessada defendido a existência do crédito pleiteado, não se
verifica a instauração da fase litigiosa, razão pela qual o recurso não deve ser
conhecido.
Por outro lado, não significa concluir que se defenda a cobrança de tributos que
eventualmente tenham sido indevidamente constituídos.
Acontece que o procedimento para cancelamento da DCOMP (à época da transmissão)
era previsto no Art. 61, da IN no 460/2004, “in verbis”:
“Art. 61. A desistência do Pedido de Restituição ou do Pedido de Ressarcimento
poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF do Pedido
de Cancelamento gerado a partir do Programa PER/DCOMP ou, na hipótese de
utilização de formulário (papel), mediante a apresentação de requerimento à SRF, o
qual somente será deferido caso o Pedido de Restituição ou o Pedido de
Ressarcimento se encontre pendente de decisão administrativa à data da
apresentação do Pedido de Cancelamento ou do requerimento.”
Entretanto, mesmo que tal procedimento não tenha sido habilmente instrumentalizado
pela Recorrente, entendo que a competência para realizar a revisão dos créditos
tributários a pedido da contribuinte é da Delegacia da Receita Federal, procedimento
este que possui rito próprio, e atualmente é previsto pela Portaria RFB no 719/2016,
conforme observa-se no Art. 1o:
“Art. 1o A revisão de ofício de créditos tributários, a pedido do contribuinte ou no
interesse da administração, inscritos ou não em Dívida Ativa da União (DAU), deverá
ser realizada com observância do disposto nesta Portaria.”
Por fim, cumpre ressaltar que este entendimento é corroborado pela 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme recente julgado:
Numero do processo: 10680.915918/2009-43
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: 09 de maio de 2019
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.993 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.903756/2009-44

DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP, pelo sujeito passivo, somente são
admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do
envio do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados
em hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento. A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário, que são
instrumentos previstos para que os contribuintes questionem a não-homologação de
uma compensação (no sentido de revertê-la), não constituem meios adequados para
veicular a retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de
Compensação. O rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica
para o cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro
cometido pelo contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica para o
cancelamento de débitos informados em DCTF. As Delegacias da Receita Federal
tem plena competência para sanar esse tipo de problema. O que não se pode é
alargar a competência dos órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto
no Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não lhes
devem ser submetidas.
Acórdão: 9101-004.191
(...) omissis

08 – Após detida análise dessa matéria verifico que há dois posicionamentos no
E.CARF em especial na 1a Seção, um de acordo com os termos do voto recorrido pelo não
conhecimento do recurso quando há pedido de cancelamento de DCOMP ora aplicando o rito do
Decreto 70.235/72, ora reconhecendo a inexistência do CARF para conhecer de tal matéria. No
caso me posiciono pela competência do E. CARF em julgar tal matéria utilizando como razões
de decidir parte do voto do I. Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto no Ac. 9101-
005.447 j. 11/05/2021 citando como razões de decidir o acórdão paradigma como fundamento,
verbis:
“O seguinte excerto do voto condutor de primeira instância bem resume os
fundamentos do referido acórdão:
Na manifestação de inconformidade, o interessado não elide os fatos
apontados no Despacho Decisório. Alega que o PER/DCOMP contém erros
materiais. Pretende, então, retificar o valor, o período e o tipo de crédito,
indicando possuir crédito originado de pagamento indevido ou a maior.
Solicita retificação/cancelamento dos PER/DCOMP.
As alterações pretendidas não podem ser entendidas como mero erro de
preenchimento. O interessado introduz matéria nova e que, assim, não pode
ser conhecida neste momento processual.
A retificação da Declaração de Compensação somente pode ser admitida
antes do Despacho Decisório que não homologou a compensação (art. 57 da
IN n° 600/2005).
Eventual pedido de retificação ou cancelamento do PER/DCOMP não pode
ser apreciado neste momento processual, no qual já foi denegada a
compensação. Tal análise não se insere no rol de competências das
Delegacias de Julgamento. [grifos nossos]
(...) omissis
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.993 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.903756/2009-44

O tema não é novo neste colegiado: esta 1a Turma da CSRF firmou o
entendimento no Acórdão no 9101-004.767 de que é possível ao contribuinte
discutir a existência do débito confessado em DComp, sendo que, após
intimação do sujeito passivo para se manifestar sobre as informações prestadas
nessa declaração, competirá às instâncias julgadoras apreciarem o seu pleito,
desde que haja essa provocação nos recursos administrativos eventualmente
interpostos.
Por concordar integralmente com o excelente voto da Conselheira Edeli
Pereira Bessa, adoto-o como razão de decidir, exceto quanto ao retorno dos
autos à DRJ no caso concreto, conforme esclarecerei ao final:
(...) omissis
As alterações promovidas a partir da edição da Medida Provisória no 66, de
2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002, prestaram-se a conferir caráter
extintivo à DCOMP, impedindo a exigência de débitos nela informados antes
de desconstituída a compensação mediante a edição de ato de não-
homologação ou de não-declaração da DCOMP. De outro lado, também
atribuíram a esta declaração o caráter de confissão de dívida relativamente
aos débitos compensados. Ou seja, por meio da DCOMP o sujeito passivo não
só afirma a existência de um direito creditório passível de compensação,
como também confessa crédito tributário que, concomitantemente, extingue
com a compensação declarada.
O ato de não-homologação, por sua vez, também é complexo, declarando a
inexistência total ou parcial do direito creditório, ou mesmo a existência do
direito creditório, mas sempre restabelecendo a exigibilidade total ou parcial
do débito compensado, tendo como decorrência a cobrança do valor a
descoberto e a sua eventual inscrição em Dívida Ativa da União, na forma do
art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003.
Do ponto de vista acusatório, o questionamento administrativo, em regra, se
prenderá a aspectos do direito creditório informado na DCOMP, ou a
critérios para sua atualização e imputação, muito embora seja também
possível negar homologação à compensação se indicado débito vedado pela
legislação3. Contudo, fato é que o ato de não-homologação não só nega a
existência, suficiência ou disponibilidade do crédito informado para
liquidação dos débitos compensados, mas também afirma a exigibilidade dos
débitos remanescentes, confessados pelo sujeito passivo.
E, diante deste ato multifacetado, o art. 74, §9o da Lei no 9.430, de 1996, com
a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, permite, genericamente, que o
sujeito passivo apresente manifestação de inconformidade para contestar a
“não-homologação da compensação”, sem restringir este litígio à definição
do direito creditório, ou excluir a discussão quanto à exigibilidade do débito
compensado. Na sequência, o §11 do mesmo dispositivo confere suspensão de
exigibilidade ao débito objeto da compensação, sem demandar, para tanto,
contornos específicos dos recursos administrativos.
(...) omissis
Isto porque, como a legislação prevê punições na hipótese de abuso de forma
ou fraude na apresentação de DCOMP4, os parâmetros de espontaneidade
presentes no Decreto no 70.235/725 e no CTN6 foram incorporados ao ato
normativo para excluir a possibilidade de o sujeito passivo desconstituir a
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.993 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.903756/2009-44

infração depois de iniciado o procedimento fiscal para sua verificação. Assim,
são ineficazes, para fins de exclusão da responsabilidade por infrações, as
condutas de retificar ou cancelar a DCOMP depois de o sujeito passivo ter
sido intimado para apresentação de documentos comprobatórios da
restituição, ressarcimento ou reembolso pleiteados, bem como da
compensação declarada.
Isso não significa, porém, que um débito compensado, mesmo se inexistente,
será cobrado apenas porque o sujeito passivo não pleiteou o cancelamento da
DCOMP antes de ser intimado para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação. A legislação somente impede a exclusão da
penalidade prevista para a inobservância das vedações à apresentação de
DCOMP, mas o tributo permanece sendo obrigação decorrente de lei, e
dependente da ocorrência do fato gerador e da sua regular constituição, para
ser exigível7. E esta exigibilidade pode e deve ser avaliada no contencioso
administrativo especializado quando há recurso administrativo previsto em lei
contra o ato do qual resulta sua exigibilidade, e o recurso foi regularmente
aviado pelo sujeito passivo.
Entender de forma diversa, no sentido de não ser possível a discussão quanto
à existência do débito compensado no âmbito do litígio em torno do ato de
não-homologação da compensação, conduziria não só à conclusão de que
deveriam ser analisados os argumentos do sujeito passivo acerca da
existência do direito creditório, como também resultaria na situação de, caso
revertida a não-homologação, surgir, potencialmente, um indébito pela
liquidação, por compensação, de um débito inexistente, remetendo o sujeito
passivo à inauguração de um novo procedimento para recuperação deste
crédito, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da eficiência
administrativa.
É certo que os instrumentos processuais podem ser manejados pelo sujeito
passivo para alcançar vantagens indevidas. A alegação de inexistência ou
excesso de débito compensado, poderia ser veiculada, por exemplo, em
momento no qual a desconstituição do valor confessado não mais pudesse ser
revertida, ou mesmo verificada a sua apuração, em razão do decurso do
prazo decadencial, dado este ter o fato gerador do tributo como referencial
para definição do seu termo inicial, enquanto o prazo para não-homologação
da compensação é definido a partir da data de apresentação ou retificação da
DCOMP, e a compensação pode ser declarada anos depois da ocorrência do
fato gerador do débito compensado. Todavia, estas circunstâncias devem ser
aferidas e enfrentadas em cada caso concreto8, e não podem ser invocadas
para excluir pleitos que podem ser legítimos, negando-se qualquer
possibilidade de discussão administrativa acerca do débito compensado.
Em suma, se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as
autoridades
julgadoras
integrantes
do
contencioso
administrativo
especializado são competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito
passivo contra a exigência do débito compensado, quer eles se refiram à
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado em
DCOMP, quer eles se refiram à inexistência ou excesso do débito
compensado.
Observe-se, porém, que a Contribuinte pleiteia o conhecimento e declaração
de procedência de seu recurso especial, mediante reforma do v. acórdão
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.993 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.903756/2009-44

recorrido, para reconhecer a inexistência do débito referente ao IRPJ,
relativo ao período de Janeiro/2004, determinando o seu cancelamento, ou,
subsidiariamente, para que seja declarada a nulidade do v. acórdão recorrido
e determinada a remessa dos autos à apreciação do mérito da defesa e se
manifeste, conclusivamente, após a conversão do feito em diligência, se
necessário for, sobre a liquidez e certeza do suposto débito.
Ausente manifestação das instâncias administrativas precedentes acerca das
alegações da Contribuinte de inexistência do débito compensado, não é
possível, nesta instância especial, decidir esta questão. De outro lado, a
declaração de nulidade do acórdão recorrido ensejaria o retorno dos autos
do Colegiado a quo para nova apreciação do recurso voluntário, com a
possibilidade de renovação da mesma decisão ora questionada.
Assim, solucionando o dissídio jurisprudencial suscitado, o acórdão recorrido
deve ser reformado em suas premissas de decisão, com o consequente retorno
dos autos para manifestação acerca do mérito da defesa, não só em relação à
inexistência do débito compensado, como também, caso esta alegação não se
confirme, quanto às justificativas apresentadas pela Contribuinte acerca da
não localização do DARF que originara o indébito compensado. Contudo,
considerando que o Colegiado a quo endossou a negativa de competência
antes deduzida pela autoridade julgadora de 1a instância, a esta devem ser
remetidos os autos para a apreciação das alegações da Contribuinte.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso especial, com retorno dos autos à DRJ de origem.

Conclusão

09 – Pelo exposto conheço e dou provimento ao recurso especial do contribuinte
para anulando-se o acórdão recorrido e com isso conhecendo do recurso voluntário, seja
determinado o retorno dos autos à instância a quo para que, no mérito, seja analisado o pedido de
cancelamento do PER/DCOMP formulado.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 367
DF CARF MF
Original